Tribunal: STF
Processo: HC 231679
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Frederson Romário Rodrigues contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 834.588/SP (documento eletrônico 3).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi “[...] condenado, ao final da apreciação das instâncias ordinárias, à pena de 6 anos de reclusão, mais o pagamento de 510 dias-multa, pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c 180, caput, do Código Penal” (documento eletrônico 3, p. 1), como incurso nos crimes de tráfico e receptação.  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar:



    a) o RECONHECIMENTO DA NULIDADE, ante a ilegalidade na ação policial, que culminou na busca pessoal, busca veicular e busca domiciliar de forma ilegal e consequentemente contaminou as provas obtidas;



    b) seja determinado o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL e expedido o alvará de soltura;



    c) SUBSIDIARIAMENTE o reconhecimento do redutor de pena previsto no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos;



    d) seja fixado regime aberto para cumprimento da reprimenda;



    e) seja substituída a Pena Privativa de Liberdade Restritivas de Direitos.” (documento eletrônico 1, pp. 26-27)  



    É o relatório necessário. Decido.   



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.  



    Nesse sentido, colaciono, por oportuno, trecho da decisão impugnada:  



    “[...]



    Quanto ao pleito relativo à busca domiciliar não autorizada, vale lembrar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.’ Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador.



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que ‘a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado’ (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses. A seguir, confiram-se julgados que respaldam esse entendimento: [...].



    [...]



    Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial. Contudo, as circunstâncias do flagrante evidenciam que os policiais civis, a partir de denúncias anônimas, montaram campana no endereço do imóvel onde estava estacionado o veículo receptado e aguardaram quem o buscaria, só aí procedendo à abordagem, razão pela qual não há flagrante ilegalidade quanto a este ponto. Eis o entendimento desta Tribunal: [...].



    [...]



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela não aplicação da causa de diminuição pela dedicação à atividade criminosa, haja vista a elevada quantidade de drogas apreendida em poder do paciente. Conquanto esse fundamento, por si só, não seja suficiente para o afastamento da minorante, como já decidiu esta Corte, destaco que a condenação concomitante pelo crime de receptação evidencia, de igual forma, a dedicação à atividade criminosa, haja vista que, num mesmo contexto criminoso, vários bens jurídicos foram atingidos, o que evidencia destemor do paciente pela lei penal, revelando-se inviável a incidência do benefício em seu favor. Sobre o tema: [...].



    Mantidas as penas nos patamares originalmente estabelecidos, inviável se falar em abrandamento do regime inicial prisional, corretamente fixado no fechado com base na vultosa quantidade de drogas apreendidas (855kg de maconha), tampouco em substituição por penas restritivas de direito.” (documento eletrônico 3)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator